Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. FRAÇÃO IDEAL DE EX-COMPANHEIRO. HERDEIRO DA EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. A ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) é o instrumento processual adequado para impugnar sentença proferida em demanda na qual se mostra ausente a citação, notadamente porquanto a nulidade ou a ausência de citação é vício transrescisório, o qual não se convalida e pode ser reconhecido a qualquer tempo.
3. Cabível o ajuizamento da presente querella nulitatis, uma vez que o Autor almeja a declaração de nulidade da sentença proferida em ação de usucapião, em razão de suposto error in procedendo pela ausência de citação dele na referida demanda.
4. Tratando-se de fração ideal do terreno titularizada por terceiro, não há que falar em interesse do Autor a ser defendido, a exigir a sua participação na ação de usucapião, uma vez que a fração que cabe à genitora dele permaneceu hígida, razão pela qual se conclui que os direitos sucessórios do Autor foram preservados.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.